Tribunal: TJBA
Processo: 8005027-22.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005027-22.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: WILSON GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO WEISS NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. SUSCITADA, DE OFÍCIO, PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EVIDENCIADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TAXA DE JUROS APLICADA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato ajuizada por Wilson Garcia de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado (5,61% a.m.) e rejeitar pedido de indenização por danos morais. A sentença também determinou a restituição dos valores cobrados a maior, fixando honorários advocatícios em 15% sobre a diferença apurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada (14,99% a.m.) configura abusividade passível de revisão judicial; (ii) estabelecer se é devida a redução dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso não é conhecido quanto à legalidade da capitalização de juros, por ausência de interesse recursal, já que a sentença recorrida não abordou tal matéria e tampouco houve pedido nesse sentido na inicial.

2. O contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes prevê juros remuneratórios de 14,99% a.m., enquanto a taxa média de mercado, à época, era de 5,61% a.m., conforme dados do Banco Central do Brasil.

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em casos excepcionais, quando configurada abusividade manifesta, o que se verifica quando a taxa contratual excede em mais de 50% a média do mercado.

4. Diante da discrepância entre a taxa contratada e a média divulgada pelo BCB, e da ausência de justificativa da instituição financeira para aplicação de percentual tão elevado, restou caracterizada a abusividade da cláusula contratual.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre a diferença apurada, percentual que se mostra adequado à complexidade da causa, ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor e ao tempo de tramitação do feito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário quando demonstrado que o percentual pactuado supera substancialmente a média de mercado, especialmente se exceder em mais de 50% os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 51, §1º, IV; CPC, arts. 85, §2º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 04.12.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005027-22.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
WILSON GARCIA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença em seus integrais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09